Tribunal: TJPA
Processo: 0005709-39.2018.8.14.0060
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0005709-39.2018.8.14.0060

EMBARGANTE: OSVALDO SILVA DE OLIVEIRA JUNIOR

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRÉ-QUESTIONAMENTO. TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE POR VIOLAÇÃO AOS ART. 564, III, K E ART. 488 DO CPP. INOCORRÊNCIA. QUESTÕES NÃO ABORDADAS NAS RAZÕES DO APELO. INVIABILIDADE.

1. Os recursos atacando as decisões oriundas do Tribunal do Júri possuem efeito devolutivo restrito, conforme determina a Súmula nº 723 do STF, portanto somente os vícios insanáveis devem ser apreciados de ofício. Ainda assim, a existência de vício formal (ausência de preenchimento do resultado dos quesitos no termo de quesitação) não tem o condão de anular o julgamento do Conselho de Sentença, quando há nos autos outros elementos que compravam a condenação do acusado (assinatura dos Jurados no termo de leitura da sentença id. Num. 7098462 – Pág. 1), tudo atrelada a inércia da defesa em suscitar o vício tempestivamente. Tendo a questão sido dirimida no voto condutor do acórdão, não há omissão a ser sanada.

2) Embargos conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em Sessão ocorrida entre os dias vinte e nove de outubro e cinco de novembro de 2024 (Sessão n° 30), por unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), 06 de novembro de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

OSVALDO SILVA DE OLIVEIRA JUNIOR
, por intermédio de advogado particular, opôs Embargos de Declaração contra acórdão
Id. Num. 20390473 - Pág. 1/6
, que negou provimento a sua apelação criminal interposta em desfavor da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu, nos autos da ação penal n°
0005709-39.2018.8.14.0060
, que o condenou nas sanções previstas nos artigo 121, § 2º, II e IV, c/c o art. 14, II, do Código Penal, em relação à vítima Claudionor Cavalcante Aleixo; pelo delito do art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, do CP, em face da vítima Leandro Mendes Pinheiro, e; pelo delito do art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, do mesmo diploma legal, quanto à vítima Eliana Castro Maciel, em concurso formal, nos termos do art. 70 do CPB, fixando-lhe a pena final de
21 anos de reclusão
, a ser cumprida em regime, inicialmente, fechado.

Nas
razões recursais
(Num. 20507840 - Pág. 1/6) sustenta a existência de omissão do julgado consubstanciada na nulidade absoluta verificada pelo Relator, mas não acolhida. Asseverou que o apelante foi condenado pelo tribunal do júri da comarca de Tomé-Açú por 3 tentativas de homicídio, tendo sito interposto recurso de apelação alegando nulidade prevista no art. 483 §4º do CPP, vez que o juiz presidente do júri se negou a quesitar separadamente a tese da defesa de desclassificação para lesão corporal.

Esclarece que o Relator verificou a existência de nulidade absoluta, por violação do art. 564, III, K e art. 488 do CPP, determinando o cumprimento de diligência perante a Comarca de origem para confirmar se as folhas digitalizadas correspondiam com aquelas existentes nos autos físicos do processo, restando confirmado que os termos de votação de duas das três vítimas estavam em branco.

Esclarece que a patrona do réu, em sede de sustentação oral para o julgamento da Apelação Criminal suscitou a preliminar de nulidade acima mencionada, contudo foi rejeitada pelo Julgador na própria Sessão de Julgamento.

Prossegue aduzindo que, após a publicação do acórdão, o voto condutor do acórdão foi omisso e não fez menção à preliminar de nulidade, concluindo, portanto, por sua omissão e, por se tratar de matéria de ordem pública deve ser conhecida de ofício.

No despacho Num. 20516459 - Pág. 1 determinei a remessa dos autos ao Ministério Público, por se tratar de recurso com efeito modificativo.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o conhecimento e rejeição dos Embargos (Num. 21746337 - Pág. 1/5).

Vieram os autos conclusos.

À Secretaria para inclusão em pauta de julgamento.

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço dos Embargos Declaratórios.

Adianto que a irresignação do embargante não merece prosperar. Vejamos o acórdão objurgado:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS EM CONCURSO FORMAL. CONDENAÇÃO PELO JÚRI. APELO DEFENSIVO: 1) PRELIMINAR: VIOLAÇÃO ART. 483, §4º DO CPP C/C ART. 5º, XXXVIII DA CF/88. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE QUESITO SOBRE HOMICÍDIOS TENTADOS. DESNECESSIDADE DE QUESITAÇÃO ACERCA DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS. 1. No caso, os jurados responderam afirmativamente aos quesitos relacionados à existência de crimes de homicídios, nas formas tentada, razão pela qual, por consequência lógica, torna-se desnecessária a indagação acerca de quesito relacionado à tese de desclassificação do delito para lesões corporais. Precedentes. 2. RECURSO CONHECIDO, REJEITANDO-SE A PRELIMINAR DE NULIDADE E DESPROVIDO.

Imperioso relembrar que, nas razões da apelação criminal (Id. Num. 7792400 - Pág. 1/16), a defesa pugnou pela submissão do réu a novo Júri amparado apenas na nulidade processual atinente a exclusão do quesito referente a tese de desclassificação para o crime de lesões, em suposta violação ao art. 483, §4º do CPP, nada debatendo acerca da nulidade por violação do art. 564, III, K e art. 488 do CPP.

A última nulidade mencionada somente foi arguida em sede de sustentação oral, no julgamento do recurso primevo, apenas após a determinação de cumprimento de diligência por este Relator.

Imperioso destacar que, nos termos da Súmula nº 713 do STF
o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito
aos fundamentos de sua interposição
”
.

Da simples leitura do voto condutor do acórdão objurgado (Num. 19630721 - Pág. 1), observa-se que a questão restou assim esclarecida e,
portanto não há que se falar em omissão
, senão vejamos
:

(...)
Ab initio,
imperioso destacar que a Vara Única da Comarca de Tomé-Açu não observou os ditames exigidos pelos art. 564, III,
k

e 488 todos do CPP, na medida em que não consta, nos termos de quesitação (Id. Num. 7098461 - Pág. 3/10) a resposta aos quesitos referentes aos crimes perpetrados em desfavor da vítima Claudionor Cavalcante Aleixo e Roberta Lidiane Barbosa dos Santos, apenas sendo marcadas as respostas dos quesitos referentes ao crime praticado em desfavor da vítima Leandro Mendes Pinheiro, encontrando-se também ausente a assinatura do magistrado, por tais razões determino que oficie-se a Comarca de origem para orientar acerca da necessidade de cumprimento das regras processuais atinentes ao procedimento do Júri.

Considerando-se que os Jurados efetuaram a assinatura do termo de leitura da sentença (id. Num. 7098462 – Pág. 1) avalizando, portanto, os termos das quesitações, bem como, a defesa não arguiu qualquer vício acerca do tema, nos termos da Súmula nº 713, considerando-se o efeito devolutivo restrito das apelações interpostas no bojo dos procedimentos do Tribunal do Júri, inexiste a possibilidade de ser reconhecida de ofício nulidade relativa, passando-se a análise do mérito recursal”

O manto sagrado que cobre a instituição do Tribunal do Júri e as decisões preferidas pelo Conselho de Sentença, a saber, a previsão constitucional da matéria, não pode sucumbir diante da existência de um vício formal, especialmente quando há nos autos elementos que demonstram a sua superação (assinatura dos Jurados no termo de leitura da sentença (id. Num. 7098462 – Pág. 1), bem como diante da preclusão da defesa em suscitar a tese somente em sede de sustentação oral.

Pois bem! O art. 619 do CPP expressamente designa as possibilidades de cabimento dos Embargos de Declaração: quando existir no Acórdão guerreado a presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não sendo possível o seu manejo para provocar o reexame de questão já decidida, ou de questão que sequer foi aventada nas razões recursais, a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do embargante,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE RESPONSABILIDADE – DESVIO E APROPRIAÇÃO DE RENDAS PÚBLICAS EM PROVEITO PRÓPRIO OU ALHEIO (ARTIGO 1º, INCISO I, DO DECRETO-LEI 201/67) – ALEGADA NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO EM RELAÇÃO AO FATO DE O CRIME IMPUTADO AO EMBARGANTE SER DE MÃO PRÓPRIA E NÃO ADMITIR COAUTORIA –
QUESTÃO NÃO ABORDADA NAS RAZÕES RECURSAIS – INADMISSÍVEL INOVAÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE UM DOS VÍCIOS DISPOSTOS NOS ARTIGOS 619 E 620 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO RELATIVA A INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS ADMINISTRATIVA E CRIMINAL– PRETENSÃO DE NOVO JULGAMENTO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INVIABILIDADE
– PEDIDO DE PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. (TJPR - 2ª Câmara Criminal - 0000996-72.2015.8.16.0059/2 - Cândido de Abreu - Rel.: DESEMBARGADOR FRANCISCO CARDOZO OLIVEIRA - J. 13.04.2023)

No excerto do voto do julgado acima, o d. Relator Francisco Cardozo cita Pontes de Miranda para esclarecer:

Os embargos de declaração serão deduzidos em requerimento de que constem os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso. Resulta necessário verificar se ocorrem os vícios de omissão e contradição no sentido do deduzido no recurso. De modo a delinear o alcance de cognição dos embargos de declaração é interessante observar o que afirma Pontes de Miranda, especificamente sobre omissão ou contradição. Em relação a contradição ele afirma que “
A contradição tem de ser no tocante ao acordão e o que se julgara e não entre o acórdão e o que tinha de ser base do julgamento diante de alguma peça dos autos”.

E sobre a omissão Pontes de Miranda diz que
“
A omissão supõe que algo tenha estado na petição, ou não contestação, ou em embargos, ou em qualquer ato processual de declaração de conhecimento ou de vontade, a que juiz ou tribunal tinha de dar solução, e tenha deixado de atender
. O julgador tem de dizer “sim” ou “não” a qualquer pedido ou requerimento ou simples alegação.
” (Comentários ao CPC, 3.ª ed. Rio de Janeiro, Forense, 1999, Tomo VII, p. 322). E sobre a extensão da embargabilidade, em especial em torno da omissão, ele diz que o que se pede é que se declare o que foi decidido, porque o meio empregado para exprimi-lo é deficiente ou impróprio. Não se pede que se redecida; pede-se que se reexprima. A obscuridade há de estar no que foi dito. Bem assim a omissão.

E na sequência ele complementa especificamente sobre a omissão afirmando que os embargos de declaração cabem porque na forma se refletiu a omissão ou o erro da decisão e, a respeito desse, há dúvida sobre o que se disse (Comentários ao CPC, Tomo VII, p. 322 e 331).Deve-se apurar, a partir do deduzido nos embargos, se houve omissão e contradição em que, a princípio, não está implicada nova decisão, mas que diz respeito ao se refletiu na expressão do que constou da decisão e que diz respeito a essência do decidido.

Destaco, por oportuno, que o intento do embargante cinge-se em rediscutir o mérito da Ação Penal, envoltas em nítida irresignação do recorrente com a convicção jurídica esposada no acórdão. Entretanto, o objetivo do embargante revela-se incompatível com o instituto recursal em exame, pois sua cognição está previamente inserta nos ditames dos artigos 619 e 620 do CPP.

Por todo o exposto, constatado que todas as teses arguidas pelo embargante em seu recurso foram devidamente analisadas, não havendo, portanto, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a serem sanadas, conheço e
rejeito os embargos
.

É o meu voto.

Belém/PA, 06 de novembro de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 06/11/2024